Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE ÁLVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NA VIA ADMINISTRATIVA. ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA POR LONGO PERÍODO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE INTERDIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que concedeu a segurança para tornar sem efeitos a ordem de interdição de estabelecimento comercial lavrada em razão da ausência de alvará de localização e funcionamento (arts. 15, 16, III, e 21, § 2o, da Lei n. 4.257/08).
2. Verifica-se que a parte apelada instaurou processo administrativo, ainda sem conclusão, para regularizar a situação relatada no Auto de Interdição e que o uso da área pública e o desenvolvimento da atividade comercial no estabelecimento (bar) se perpetuou por mais de 10 (dez) anos sem intervenção e por tolerância da Administração Pública, a qual, inclusive, emitiu Termo de Permissão de Uso e recebeu o respectivo preço.
3. A ordem de interdição sumária, no caso concreto, representa comportamento contraditório da Administração Pública, frustrando a legítima confiança do administrado, e tem potencial de causar prejuízos à atividade comercial desenvolvida durante tempo significativo pela parte apelada, o que violaria os princípios da livre iniciativa, do livre exercício de atividade econômica, da preservação e da função social da empresa (art. 1o, IV, art. 170, parágrafo único, e art. 174 da CF).
4. O Auto de Interdição não indicou como fundamentos a perturbação do sossego e o prejuízo à segurança viária alegados pelo Distrito Federal. O objeto de análise da ação, portanto, encontra seus limites nas razões especificamente indicadas na autuação lavrada pelo agente de fiscalização, conforme a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.
5. A sentença que concedeu a segurança apenas confirmou a medida liminar e tornou sem efeitos a ordem de interdição sumária, razão pela qual não há obstáculo para o prosseguimento e a conclusão do processo administrativo instaurado pela parte apelada para se adequar aos requisitos legais pertinentes.
6. Constatado que o ato coator viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por representar comportamento contraditório da Administração Pública e prejudicar a continuidade da atividade econômica desenvolvida por longo período pela pessoa jurídica autuada, conclui-se que a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida.
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.